Tribunal: STF
Processo: HC 94286
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO, ATENTADO
   VIOLENTO AO PUDOR, LESÃO CORPORAL, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
   DE USO RESTRITO E RESISTÊNCIA. GRAVIDADE DO CRIME, REPERCUSSÃO
   SOCIAL DO FATO E DESPRESTÍGIO DA JUSTIÇA: CIRCUNSTÂNCIAS NÃO
   AUTORIZADORAS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
   PERICULOSIDADE DO PACIENTE NA COMUNIDADE E NO PRÓPRIO LAR.
   PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. CONDIÇÕES NÃO IMPEDITIVAS DA
   PRISÃO CAUTELAR.
1.      Gravidade do crime, repercussão social do
   fato delituoso e desprestígio da justiça: circunstâncias
   autorizadoras da custódia cautelar visando à garantia da ordem
   pública. Precedentes.
2.      A periculosidade do paciente,
   evidenciada pelo modus operandi na prática dos crimes de estupro
   e atentado violento ao pudor contra suas duas filhas menores de
   idade, além da lesão corporal causada em sua esposa e dos delitos
   de porte ilegal de arma de uso restrito e desobediência,
   consubstanciam ameaça à comunidade e ao próprio lar, justificando
   a decretação da custódia  preventiva para garantia da ordem
   pública.
3.      As condições pessoais do paciente --- primariedade e
   bons antecedentes --- não impedem a prisão preventiva quando
   presentes requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
   aliados à demonstração concreta de sua necessidade.
        Ordem
   denegada.